Tribunal: TJMT
Processo: 0011838-87.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011838-87.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAILANE DE ARAUJO SOARES ROCHA - CPF: 003.122.022-37 (APELADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILANE DE ARAUJO SOARES ROCHA - CPF: 003.122.022-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. V. A. E. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE OUTRO BENEFICIÁRIO DO PENSIONAMENTO – NECESSIDADE DE SUA CITAÇÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM.

A ausência de citação de todos os dependentes da classe de beneficiários da pensão vitalícia, na condição de litisconsortes passivos necessários, importa em nulidade da sentença, porquanto a solução da lide pode repercutir diretamente em suas esferas jurídicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença do Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Pensão Por Morte com Pedido Liminar de Tutela Antecipada no 0011838-87.2015.8.11.0015 (Código 239674), proposta por
R.V.A.E
., representado por sua genitora
Railane de Araújo Soares
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS a implantar o benefício de pensão por morte em favor do autor, acrescido dos consectários legais fixados no
decisum
prolatado.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença ante a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com as atuais beneficiárias da pensão, cujo interesse estaria demonstrado na possibilidade de redução do benefício em face do reconhecimento de nova beneficiária.

No mérito, aduz que “
ausente início de prova material, a sentença trabalhista homologatória de acordo não pode ter efeitos previdenciários ante a legislação específica relativa à Previdência Social”.

Assevera que
“trata-se de acordo firmado entre aquelas partes - res inter alios acta -, negócio jurídico de direito privado que não pode ter repercussão perante o INSS”.

Defende que “
não há sequer um único documento do alegado vínculo de emprego, tendo sido resolvido o processo pelo acordo entre as partes. A declaração do próprio empregador e a oitiva de testemunhas não é bastante para tanto, pelo que o reconhecimento do vínculo em reclamatória trabalhista resolvida por acordo não autoriza a consideração do tempo de contribuição para fins previdenciários”.

Sustenta, ainda, que “
inexistindo início de prova material no bojo da reclamatória trabalhista, não se pode reconhecer para fins previdenciários o suposto tempo de contribuição, ante a falta de início de prova material contemporânea dos fatos exigida pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91
”.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar suscitada e/ou, no mérito, o provimento do recurso (id. 150393295).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo a preliminar arguida, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem e a citação dos litisconsortes necessários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença do Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Pensão Por Morte com Pedido Liminar de Tutela Antecipada no 0011838-87.2015.8.11.0015 (Código 239674), proposta por
R.V.A.E
., representado por sua genitora
Railane de Araújo Soares
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS a implantar o benefício de pensão por morte em favor do autor, acrescido dos consectários legais fixados no
decisum
prolatado.

Da análise dos autos observa-se que
Cleberson de Almeida Emídio
prestava serviço para a empresa WB Componentes Automotivos Ltda. e, por ordem de seu superior hierárquico, deslocou-se até o Município de Alta Floresta-MT com o objetivo de conduzir um veículo Uno com destino à cidade de Rondonópolis-MT.

Seguindo viagem pela Rodovia BR-163, com sentido a Sorriso-MT, colidiu com uma carreta Scania, o que lhe causou a morte no local do acidente.

Diante desse fato, o menor apelado, na condição de filho do
de cujus
, requereu ao Instituto Nacional do Seguro Social, na via administrativa, o benefício de pensão por morte, porém, teve seu pedido indeferido ao fundamento de que o falecido não tinha a qualidade de segurado pela ausência do recolhimento das contribuições pela empresa empregadora.

Ocorre que o vínculo empregatício foi reconhecido pela Justiça do Trabalho após a morte do trabalhador, no Processo no 0000819-39.2012.5.23.0037, por meio de ação proposta pela companheira, tendo sido homologado acordo entre as partes.

Como efeito do ajuste firmado, a empresa efetuou o recolhimento das contribuições sociais mensais durante todo o período de serviços prestados pelo
de cujus
(de 01/08/2009 até o óbito, qual seja, 14/07/2012).

Expostos os fatos, passo a analisar a
preliminar de nulidade de sentença
.

Defende o apelante que a sentença é nula, visto que se faz necessária a citação do atual beneficiário da pensão por morte,
Kaique da Silva de Almeida Emídio,
titular do benefício consoante a certidão de óbito acostada no id. 150393290, pág. 65.

De fato, uma vez que a lide repercute diretamente na esfera jurídica de outro beneficiário, ante a possibilidade de sofrer diminuição no valor de sua pensão, faz-se necessário proceder à citação deste, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, assente a jurisprudência do STJ:

(...) 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, ‘tratando-se de beneficiários de pensão da mesma classe (art. 16, I, da Lei 8.213/91), com igualdade de direito, o juiz, em face da natureza da relação jurídica, na análise do pedido deverá decidir, de modo uniforme, para todos os beneficiários conhecidos nos autos, uma vez que a solução da lide envolve a esfera jurídica de todos eles, e, por isso, a eficácia da sentença dependerá, como regra, da citação de cada um deles, conforme determina o art. 47 do CPC/1973’ (REsp 1.415.262/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 1/7/2015).

3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO — PENSÃO POR MORTE — LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO — EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE DA CLASSE DE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO VITALÍCIA QUE NÃO INTEGRA A LIDE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO. A ausência de citação do dependente da classe de beneficiário de pensão vitalícia, na condição de litisconsorte passivo necessário, importa em nulidade da sentença, visto que a solução da lide repercute diretamente em sua esfera jurídica. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (N.U 0021666-73.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021)

Assim sendo, resta incontroverso, portanto, que o
de cujus
deixou mais de um descendente e que um deles,
Kaique da Silva de Almeida

Emídio
, já recebia o mesmo benefício retroativamente a 01/03/2017, quando lhe foi pago o valor de R$ 3.887,25 em 09/11/2017 (id. 150393296).

Ademais, anoto que a anulação da sentença prejudica o exame das demais questões, uma vez que estas serão reanalisadas quando do novo julgamento pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para declarar a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à primeira instância para citação do litisconsorte passivo necessário, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código Processual Civil. Em consequência, julgo prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023